Tribunal: STF
Processo: RE 1275755
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS E APOSENTADOS DA ANTIGA FEPASA. EQUIPARAÇÃO COM A CPTM. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência da prescrição do fundo de direito. Obrigação de trato sucessivo. Prescrição quinquenal. Incidência da Súmula n. 85 do C. Superior Tribunal de Justiça. MÉRITO. Pretensão de reconhecimento da CPTM como paradigma para fins de reconhecimento de reajustes no benefício de complementação. Questão enfrentada pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal no julgamento da Assunção de Competência n. 0011350-37.2012.8.26.0269. Paradigma, para fins de reajuste do benefício de complementação de aposentadoria, a ser definido pela região sindical em que trabalhava o ferroviário da FEPASA. Inteligência do art. 2º da Lei Estadual n. 9.342/96 e do correlato ´Instrumento de Protocolo de cisão parcial firmado entre FEPASA e CPTM´, de 29/03/1996; do art. 4º, caput e §2º, da Lei Estadual n. 9.343/96; e do art. 193 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto Estadual n. 35.530/59). A CPTM só é paradigma para ferroviários oriundos do Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e do Trem Intra-Metropolitano de Santos e São Vicente, hipótese em que não se enquadra o caso dos autos. PEDIDO ALTERNATIVO. Inviabilidade de aplicação dos índices do Regime Geral de Previdência Social, por ausência de previsão legal. Sentença extintiva parcialmente reformada. Recurso provido em parte. Prescrição afastada, com julgamento de mérito, desfavorável à parte autora” (documento eletrônico 12).
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Tendo em vista o julgamento do RE 603.451-RG/SP e do RE 610.223-RG/SP (Temas 256 e 273 da Sistemática de Repercussão Geral), ambos da relatoria da Ministra Ellen Gracie, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 31).
    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o “caso concreto refere-se a ação ajuizada por pensionistas e aposentados da antiga FEPASA, em face do Estado de São Paulo, via da qual pretendem a aplicação dos reajustes concedidos nos anos de 1999, 2000 e 2001 aos ferroviários da CPTM”. (documento eletrônico 14).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 7°, IV, V, e VI, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    Preliminarmente, verifico que o art. 7°, V e VI não foram prequestionados. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Note-se que a mencionada lei reportou-se à legislação estadual anterior que tratou, especificamente, da complementação de aposentadorias e pensões. Assim, a remissão alcança, sem dúvida, o Estatuto dos Ferroviários de 1959, mas também impele a tomar em conta os demais diplomas antes mencionados (Leis n. 1.386/1951, 1.974/1952, 4.819/1958, 10.410/1971, 200/1974, 3.720/1983). 
    Da redação do transcrito art. 4º, § 2º, brotou a celeuma referente à identificação do parâmetro adequado para os ferroviários oriundos da FEPASA, ou seja, de qual é o paradigma da ativa a ser considerado de modo a garantir a equivalência salarial almejada pela complementação. 
    Esta, a celeuma que informa o presente caso, em que os requerentes, aposentados e pensionistas da antiga FEPASA, pretendem o reconhecimento do direito a reajustes do benefício de complementação considerando os reajustes assegurados em diversos Acordos Coletivos de Trabalho celebrados em favor dos ferroviários da CPTM. 
    Imaginou-se que o Enunciado n. 10 do CADIP, publicado no DOE em 06/11/2009, tivesse colocado fim à discussão: Os ferroviários da extinta FEPASA têm como parâmetro de complementação a equivalência com os servidores da CPTM. Contudo, tal enunciado foi suspenso na reunião do próprio CADIP realizada em 22/05/2014. 
    Assim, diante da divergência jurisprudencial a respeito, a questão do correto paradigma a ser utilizado foi objeto de análise pela C. Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, que decidiu, no julgamento da Assunção de Competência n. 0011350-37.2012.8.26.0269, ocorrido em 27 de novembro de 2015: 
    ´Apelação Cível Suscitada Assunção de Competência nos termos do art. 555, § 1º, do Código de Processo Civil Admissibilidade, reconhecida a relevância da questão de direito, o interesse público e a existência de divergência entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal. 
    Ferroviário aposentado da antiga FEPASA - Complementação de aposentadoria nos termos do art. 4º da Lei nº 9.343/96 Pretensão ao reajuste com equiparação aos ferroviários ativos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Impossibilidade, no caso. 
    Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo somente os sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana, conforme art. 2º da Lei nº 9.342/96 - Incorporação do restante da malha ferroviária paulista à Rede Ferroviária Federal, nos termos do art. 3º, com destaque ao § 1º, da Lei nº 9.343/96, com subsequente transferência à FERROBAN no final de 1998 - Atuação paralela de diversos sindicatos de ferroviários no Estado, com celebração de acordos independentes com as empresas sucessoras da FEPASA.
     Obrigação do Estado limitada ao disposto no art. 4º da Lei nº 9.343/96, que determina reajustes respeitando "os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários", ecoando o art. 193 do Estatuto dos Ferroviários - Definição de categoria paradigma que deve respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário.
    Recursos oficial e voluntário do Estado de São Paulo providos.´ (Relatora Desembargadora Luciana Bresciani, Turma Especial, j. 27/11/2015) 
    Em síntese, em referido julgamento, vê-se que o entendimento vencedor, tendo em vista os antecedentes históricos e o quadro normativo que disciplinou a extinção da FEPASA acima vistos (sobretudo o art. 2º da Lei Estadual n. 9.342/1996 e o respectivo ´Instrumento de Protocolo de cisão parcial firmado entre FEPASA e CPTM´, que, combinados, determinaram que seriam absorvidos pela CPTM os recursos humanos pertencentes à FEPASA alocados na região metropolitana de São Paulo, e do Trem Intra-Metropolitano (TIM), de Santos e São Vicente), priorizou a necessidade de evitar indevido aproveitamento, pelos ferroviários, de diferentes regimes de complementação, rechaçando o reconhecimento automático dos funcionários da CPTM como paradigmas para fins do cumprimento do art. 4º da Lei nº 9.343/96, com atenção insuficiente às particularidades de cada caso. 
    [...]
    Assim, ao interpretar o art. 4º, § 2º, da Lei Estadual n. 9.434/96 - que estabeleceu que o reajuste da complementação obedeceria a acordo, convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria de ferroviários -, a C. Turma Especial concluiu que entre as diferentes empresas sucessoras da FEPASA, o dever do Estado está no pagamento da complementação de proventos em equivalência com os reajustes concedidos aos funcionários ativos da empresa sucessora naquela região, e conforme os acordos coletivos em vigor para os filiados ao sindicato respectivo. Ressalta-se que no caput do art. 4º em questão há referência à “legislação estadual específica”, tendo sido o entendimento vencedor da Turma informado, nesse sentido, pelo art. 193 do Decreto n. 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários), o qual, à semelhança do art. 2º da Lei Estadual n. 1.386/51, assegurava o reajuste da complementação no caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais as respectivamente que pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição. 
    Desse modo, a conclusão final é que não há paradigma único a ser considerado para fins de reajuste do benefício de complementação da aposentadoria/pensão, mas sim variável de acordo com o sindicato a que vinculado o ferroviário oriundo da FEPASA, é dizer, variável de acordo com a região em que trabalhava o ferroviário - ou, nos termos da lei, variável conforme a respectiva categoria dos ferroviários.” (págs. 13 a 15 do documento eletrônico 12, grifos no original).
    Observo, portanto, que, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas locais aplicáveis ao caso (Leis 1.386/1951, 1.974/1952, 4.819/1958, 10.410/1971, 200/1974, 3.720/1983, Decreto 35.530/1959 e Enunciado 10 do CADIP), bem como o exame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 280 e 454 do STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli).
    "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (ARE 917.936/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    De qualquer forma, registro que a controvérsia quanto à complementação de aposentadoria por parte de ex-empregados da Fepasa não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do RE 610.223-RG/SP de relatoria da Ministra Ellen Gracie, paradigma do tema 273 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator